Tribunal: STF
Processo: ADI 2716
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-29
Data de publicação: 2007-11-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 16 E 19 DA
   LEI N. 260, DO ESTADO DE RONDÔNIA. SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE
   COLETIVO DE PASSAGEIROS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE
   LINHAS MUNICIPAIS DE TRANSPORTE COLETIVO EM PERMISSÃO
   INTERMUNICIPAL. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA ENTRE LICITANTES.
   LICITAÇÃO. ISONOMIA, PRINCÍPIO DA IGUALDADE. AFRONTA AO DISPOSTO
   NOS ARTIGOS 5º, CAPUT, 175 E 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL.
1.      Artigo 16 da Lei n. 260 --- primeira situação ---
   linha de transporte contida no território do Município,
   desmembrado ou criado, matéria a ser regulada por lei do novo
   Município, vez que configura tema de interesse local [artigo 30,
   inciso V, da CB/88].
2.      Artigo 19 da Lei n. 260 --- segunda
   situação --- linha de transporte que excede o território criado,
   para alcançar o do Município originário. Inconstitucionalidade do
   ato que viabiliza que o serviço público de transporte municipal
   transforme-se em serviço público de transporte intermunicipal.
3.      A licitação é um procedimento que visa à satisfação do
   interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia. Está
   voltada a um duplo objetivo: o de proporcionar à Administração a
   possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso --- o melhor
   negócio --- e o de assegurar aos administrados a oportunidade de
   concorrerem, em igualdade de condições, à contratação pretendida
   pela Administração. Imposição do interesse público, seu
   pressuposto é a competição. Procedimento que visa à satisfação do
   interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia, a
   função da licitação é a de viabilizar, através da mais ampla
   disputa, envolvendo o maior número possível de agentes econômicos
   capacitados, a satisfação do interesse público. A competição
   visada pela licitação, a instrumentar a seleção da proposta mais
   vantajosa para a Administração, impõe-se seja desenrolada de modo
   que reste assegurada a igualdade (isonomia) de todos quantos
   pretendam acesso às contratações da Administração.
4.      A
   conversão automática de permissões municipais em permissões
   intermunicipais afronta a igualdade --- artigo 5º ---, bem assim
   o preceito veiculado pelo artigo 175 da Constituição do
   Brasil.
5.      Inconstitucionalidade dos preceitos que conferem
   vantagem às empresas permissionárias dos serviços de transporte
   coletivo intermunicipal no Estado de Rondônia. Criação de
   benefício indevido. Afronta ao princípio da isonomia, igualdade
   entre todos quantos pretendam acesso às contratações da
   Administração.
6.      A lei pode, sem violação do princípio da
   igualdade, distinguir situações, a fim de conferir a uma
   tratamento diverso do que atribui a outra. Para que possa fazê-lo,
   contudo, sem que tal violação se manifeste, é necessário que a
   discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo do
   princípio.
7.      A Constituição do Brasil exclui quaisquer
   exigências de qualificação técnica e econômica que não sejam
   indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A
   discriminação, no julgamento da concorrência, que exceda essa
   limitação é inadmissível.
8.      Ação direta julgada procedente
   para declarar inconstitucionais os artigos 16 e 19, e seu
   parágrafo, da Lei n. 260/90 do Estado de Rondônia.